Tribunal: TJPA
Processo: 0800495-34.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800495-34.2022.8.14.0144

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO DOS REMEDIOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão por ausência de mandado e de diligências prévias; (ii) o reconhecimento da ilicitude das provas e absolvição; (iii) subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso no domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do acusado ocorreu com base em fundadas razões, diante da abordagem de usuário com droga adquirida do apelante, associada à visualização de descarte de entorpecente por policial posicionado nas adjacências do imóvel, configurando flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

4. A jurisprudência reconhece a legalidade do ingresso em domicílio em tais circunstâncias, afastando a nulidade arguida.

5. As provas colhidas — especialmente os depoimentos dos policiais militares e do usuário — são coerentes, convergentes e corroboradas pelos autos de apreensão e laudos toxicológicos.

6. Os depoimentos dos agentes estatais, revestidos de fé pública, possuem valor probatório, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

Ausente demonstração de excepcionalidade nas circunstâncias do delito, foi desconsiderado um dos vetores judiciais negativados na r. sentença, com consequente redimensionamento da pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Restou evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, diante dos objetos apreendidos, da habitualidade na venda e da referência do réu como fornecedor conhecido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido. Pena-base reformada de ofício.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 59 e 77; CPP, arts. 155 e 245; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 2.493.829/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 959.476/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 6/5/2025; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/2/2021; STJ, REsp 2.011.492/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3/12/2024; TJPA, Súmulas nº 17 e nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com reforma de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Raimundo Nonato Monteiro dos Remédios, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do réu, alegando que foi embasada somente em denúncia anônima, afirmando, ainda, a ocorrência de
fishing expedition
, por ausência de diligências prévias, configurando a ilicitude das provas. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E “
FISHING EXPEDITION
”.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares narraram que durante uma operação para combater o tráfico de drogas, abordaram um indivíduo de nome Danilo, que estava na posse duas petecas de entorpecente, e disse o local e nome de quem lhe vendeu o entorpecente, Raimundo Nonato, vulco “carecão”. Que foram até o local, demoraram a serem atendidos na porta, e pediram autorização para ingresso no imóvel, que lhes foi dada. Antes disso, o policial Girlan, que estava no cerco nas adjacências do imóvel, viu o réu arremessando uma sacola nos fundos do imóvel. Que, em seguida, foi verificado que na sacola havia 30 papelotes de substância do tipo oxi e uma balança de precisão. Assim foi dada voz de prisão a Raimundo Nonato.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17930305 - Págs. 10 a 13):

RAFAEL FARIAS DE LIMA, policial militar, em Juízo, explicou que realizaram a abordagem de um indivíduo que indicou ter adquirido droga da pessoa “Carecão”. Comentou que se dirigiram ao local indicado e chamaram o acusado, o qual demorou a atender os policiais à porta. Expôs que este abriu o local, que é um comércio, e foi conduzindo os policiais e dizendo que podiam verificar que não havia droga ali. Esclareceu que o Cabo Girlan, o qual estava na lateral da casa, visualizou o réu, antes de abrir a casa, jogando uma sacola contendo entorpecentes. Confirmou que a pessoa que prendeu é o ora acusado. Respondeu que também houve a apreensão de dinheiro e cigarro importado, e não sabe onde a balança foi localizada, pois estava do lado de fora e havia quatro guarnições: GTO, de área, do Comando e da ROCAM. Acerca da abordagem do usuário “Danilo”, disse que, como sua guarnição não é da cidade, não sabe se este já era acostumado a ser abordado, porém no dia dos fatos, tão logo o referido usuário avistou a aproximação policial, já colocou a mão na cabeça, razão pela qual o abordaram e encontraram as duas quantidades de entorpecente.

A testemunha PATRICK DE BRITO MARTINS, policial militar, judicialmente, informou que estavam realizando a “Operação Tertúlia”. Comentou que o Cabo Rafael Lima visualizou duas pessoas em uma motocicleta, sendo um deles mototáxi, e o outro a pessoa de prenome Danilo, esse último encontrado com 02 (duas) “petecas” de “OXI”. Relatou que o mototáxi ainda tentou se evadir, porém realizaram a abordagem. Afirmou que o usuário abordado indicou onde havia comprado a droga, tendo os policiais se deslocado até o local. Comentou que, enquanto estavam conversando com o acusado na frente da casa, o Cabo Girlan estava posicionado estrategicamente em uma cerca que via a movimentação da residência, tendo este notado o momento em que o acusado, Raimundo Nonato, correu e se desfez de uma sacola com entorpecentes. Esclareceu que o mencionado Cabo pegou a sacola e constatou se tratar de substância entorpecente, razão pela qual se deslocou até à frente da residência e mostrou a droga ao réu, momento em que realizaram a prisão. Respondeu que havia carteiras de cigarro e dinheiro trocado no local, não se recordando se foi apreendida alguma balança. Indagado se estava presente quando pediram autorização para entrar na residência, respondeu positivamente.

Em arremate, o policial militar GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS, ouvido judicialmente, disse que foi comunicado, pelo rádio, acerca do deslocamento de outra viatura para uma residência a fim de averiguar tráfico de drogas. Afirmou que permaneceu aguardando próximo à referida residência e viu quando uma sacola plástica foi jogada na lateral da casa, em um corredor pequeno. Contou que realizaram se direcionaram ao local e encontraram droga dentro da sacola. Respondeu que a casa pertence ao ora acusado. Aduziu que houve a apreensão de balança de precisão e que não se recordava se havia dinheiro no local. Esclareceu que o acusado jogou a droga quando foi atender aos policiais que estavam na frente da residência, momento em que o depoente visualizou a atitude.

Pois bem. Em que pese não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal – denúncia específica de tráfico de drogas, aliada à dispensa de droga, caracterizando flagrante delito.

Desse modo, não há que se falar em nulidade e ilicitude das provas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA E DISPENSA DE OBJETO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, questionando a validade da abordagem policial e posterior ingresso no domicílio e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio do agravante sem mandado judicial, considerando o flagrante delito ou se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada ao caso, dado o contexto de dedicação à atividade criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do agravante é válida, pois se deu em razão de fundadas suspeitas decorrentes da fuga e da dispensa de objeto, o que configurou flagrante delito, conforme previsão do art. 5º, XI, da CF e jurisprudência do STF e STJ.

4. A fuga e o arremesso de um objeto (posteriormente confirmado como droga) para dentro do imóvel justificaram a entrada dos policiais sem mandado.

5. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, considerando a quantidade de drogas apreendidas (15 kg de maconha) e a presença de materiais típicos de tráfico, como balança de precisão e anotações da contabilidade do tráfico, o que demonstra a dedicação à atividade criminosa.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.493.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR. REGULAR INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE. PRECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito quando presentes fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. No caso concreto, a abordagem policial ocorreu após denúncias específicas acerca de atividade de tráfico, com indicação precisa do local, e apreensão prévia de entorpecentes com terceiro que indicou o paciente como fornecedor, configurando fundadas razões para o ingresso na residência. Precedente.

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias concretas do delito, especialmente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida e a presença de instrumentos utilizados para o tráfico.

4. A alegação referente à dispensa de testemunha pela acusação configura inovação recursal, não tendo sido objeto da impetração original, o que impede seu conhecimento em sede de agravo regimental.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 959.476/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

3.
DA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17930305 - Págs. 9 a 14):

(...)

A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 83763830, p. 05/06), Auto de Exibição e Apreensão (ID. 83763830, p. 07/08), do Laudo de Constatação Provisório (ID. 83763834, p. 06) e do Laudo de Constatação Definitivo (ID. 87689845), corroborados pela prova oral colhida. O laudo definitivo descreve que o material apreendido possui massa líquida de 8,6496g, com característica de substância bege de aspecto petrificado, testando positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”. Além disso, descreve a perícia em 01 (um) eppendorff, contendo em seu interior substância petrificada de cor caramelo, testando positivo, também, para Benzoilmetilecgonina.

Para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário é analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, inc. I, da Lei 11.343./06, o qual enumera as seguintes circunstancias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Em que pese a negativa de autoria do acusado, o qual, em interrogatório judicial, afirmou que não era dono da droga e que não conhece o usuário de prenome DANILO, a autoria delitiva resta comprovada pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão, bem como da testemunha usuária de drogas que indicou a casa do réu como seu local de compra.

Nesse sentido, RAFAEL FARIAS DE LIMA, policial militar, em Juízo, explicou que realizaram a abordagem de um indivíduo que indicou ter adquirido droga da pessoa “Carecão”. Comentou que se dirigiram ao local indicado e chamaram o acusado, o qual demorou a atender os policiais à porta. Expôs que este abriu o local, que é um comércio, e foi conduzindo os policiais e dizendo que podiam verificar que não havia droga ali. Esclareceu que o Cabo Girlan, o qual estava na lateral da casa, visualizou o réu, antes de abrir a casa, jogando uma sacola contendo entorpecentes. Confirmou que a pessoa que prendeu é o ora acusado. Respondeu que também houve a apreensão de dinheiro e cigarro importado, e não sabe onde a balança foi localizada, pois estava do lado de fora e havia quatro guarnições: GTO, de área, do Comando e da ROCAM. Acerca da abordagem do usuário “Danilo”, disse que, como sua guarnição não é da cidade, não sabe se este já era acostumado a ser abordado, porém no dia dos fatos, tão logo o referido usuário avistou a aproximação policial, já colocou a mão na cabeça, razão pela qual o abordaram e encontraram as duas quantidades de entorpecente (ID. 89385772).

A testemunha PATRICK DE BRITO MARTINS, policial militar, judicialmente, informou que estavam realizando a “Operação Tertúlia”. Comentou que o Cabo Rafael Lima visualizou duas pessoas em uma motocicleta, sendo um deles mototáxi, e o outro a pessoa de prenome Danilo, esse último encontrado com 02 (duas) “petecas” de “OXI”. Relatou que o mototáxi ainda tentou se evadir, porém realizaram a abordagem. Afirmou que o usuário abordado indicou onde havia comprado a droga, tendo os policiais se deslocado até o local. Comentou que, enquanto estavam conversando com o acusado na frente da casa, o Cabo Girlan estava posicionado estrategicamente em uma cerca que via a movimentação da residência, tendo este notado o momento em que o acusado, Raimundo Nonato, correu e se desfez de uma sacola com entorpecentes. Esclareceu que o mencionado Cabo pegou a sacola e constatou se tratar de substância entorpecente, razão pela qual se deslocou até à frente da residência e mostrou a droga ao réu, momento em que realizaram a prisão. Respondeu que havia carteiras de cigarro e dinheiro trocado no local, não se recordando se foi apreendida alguma balança. Indagado se estava presente quando pediram autorização para entrar na residência, respondeu positivamente (ID. 89385757).

Em arremate, o policial militar GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS, ouvido judicialmente, disse que foi comunicado, pelo rádio, acerca do deslocamento de outra viatura para uma residência a fim de averiguar tráfico de drogas. Afirmou que permaneceu aguardando próximo à referida residência e viu quando uma sacola plástica foi jogada na lateral da casa, em um corredor pequeno. Contou que realizaram se direcionaram ao local e encontraram droga dentro da sacola. Respondeu que a casa pertence ao ora acusado. Aduziu que houve a apreensão de balança de precisão e que não se recordava se havia dinheiro no local. Esclareceu que o acusado jogou a droga quando foi atender aos policiais que estavam na frente da residência, momento em que o depoente visualizou a atitude (ID. 89385752).

A testemunha DANILO SOUZA DA SILVEIRA, em Juízo, relatou que comprou a droga na “Pedreira”, no “Carecão”. Esclareceu que comprou uma de R$ 20,00 (vinte reais) e outra de R$ 10,00 (dez reais). Questionado sobre como fazia para comprar a droga, relatou que apenas se dirigia ao local e adquiria a substância. Confirmou que o “Carecão” era o acusado. Disse que a polícia o abordou e encontrou, em seu bolso, 02 (duas) “cabeças” de droga (ID. 89385744).

Como se nota de todo o conjunto probatório, a versão apresentada pelo acusado está dissociada do que se configurou nos autos, razão pela não merece credibilidade frente aos demais depoimentos testemunhais aqui relatados. Os policiais apresentaram depoimento seguro, uníssono e coerente, apresentando detalhes da ocorrência que culminou com a prisão do réu. Com efeito, afirmaram, categoricamente, que o acusado se desvencilhou de um objeto tão logo avistou a aproximação da viatura policial, o qual verificou-se tratar-se de uma sacola contendo substância entorpecente. Ademais, não deixando dúvidas quanto à traficância, a testemunha DANILO SOUZA DA SILVEIRA, usuário de drogas, indicou precisamente o local onde adquiria as substâncias para consumo, apontando “CARECÃO” – o qual, na audiência, reconheceu como sendo o acusado – como traficante, descrevendo, inclusive, a dinâmica da compra e venda.

De mais a mais, foram localizados com o réu diversos objetos que, usualmente, são utilizados para a preparação e comercialização de drogas, conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID. 83763830, p. 07/08), tais como balança de precisão, maços de cigarro e dinheiro.

A única pessoa ouvida pela defesa, a informante MARIA DO SOCORRO TAVAES DO ROSÁRIO, esposa do acusado, nada soube dos fatos, porquanto comentou que nunca viu o réu na posse de droga. Prestou depoimento contraditório, uma vez que relatou não ter visto a abordagem, já que estava em outro cômodo da casa, bem como respondeu que não sabe o que a polícia levou da casa, pois não viu a polícia carregando as coisas (ID. 89385786 e 89387340).

Como se nota, a prisão do acusado não ocorreu por acaso, mas sim após prévia verificação, por parte dos policiais, de atitude incomum do réu, que jogou um pacote na lateral da residência quando avistou os policiais, fato visto pelo policial GIRLAN, que estava estrategicamente posicionado atrás do muro, conforme esclarecido pelo policial PATRICK. Além disso, registre-se, novamente, que o local havia sido apontado pelo usuário DANILO como seu ponto de venda.

Ressalte-se que o acusado não ventilou ou arguiu qualquer fato que pudesse comprometer a credibilidade dos policiais que atuaram no caso ou da testemunha, ou mesmo qualquer desavença que pudesse macular a idoneidade de suas condutas. Em Juízo, apenas confirmaram fatos que presenciaram, não se vislumbrando, assim, qualquer indício de que os policiais tivessem alguma razão para querer incriminar gratuitamente o acusado. Além do mais, tal valor probatório é plenamente reconhecido por nossos Tribunais Superiores:

(...)

Nesse contexto, outro aspecto a ser consignado, que vem corroborar com a prática delituosa, é a quantidade de drogas e, principalmente, os demais instrumentos apreendidos (ID. 83763830).

A prova oral apontada ao norte é corroborada pelo Laudo de ID. 87689845, o qual demonstra que a droga se destinava ao tráfico, pois a forma como acondicionada a substância – pequenos embrulhos, além de uma parte em um eppendorff – é característica de que estavam prontas para a comercialização, comprovando, por conseguinte, que as drogas não eram apenas para consumo, mas para o tráfico ilícito. Além disso, os demais materiais apontam que o acusado também preparava as substâncias para a venda.

Ressalte-se, por oportuno, que para a caracterização do crime de tráfico não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato de comércio, pois o tipo múltiplo do dispositivo legal relaciona diversas outras condutas. No caso dos autos, o acusado guardava droga para comercializar. Assim, o contexto da apreensão das substâncias ilícitas, a quantidade e natureza da droga e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes são características que permitem concluir pela prática da traficância por parte do acusado.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao art. 33, da Lei de Tóxicos) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acercas da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 17930189 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 17930189 - Pág. 6) – demonstrando a apreensão dos entorpecentes em questão, dinheiro trocado, balança de precisão apreendidos;

c)

nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 17930279 - Págs. 1 a 2 e Num. 17930279 - Pág. 2), atestando a natureza deletéria dos entorpecentes – 8,6496g gramas de cocaína e 01 (um) eppendorff, com resultado positivo para cocaína - apreendidos;

d)

o depoimento de Danilo da Silveira – usuário de drogas, confirmando que comprou os entorpecentes, apreendidos com ele, com o ora apelante, e que
indicou precisamente o local onde adquiria as substâncias para consumo, apontando “CARECÃO”;

e)

Depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão em flagrante do réu. Tendo o policial Girlan, ainda, visualizado o réu descartando os entorpecentes em questão.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

4. REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 17930305 - Pág. 14 a 15):

a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, uma vez que, pelo que se extrai dos autos, o comércio das drogas era realizado na residência do réu, que possui um comércio no local, conforme interrogatório do réu, o que expunha mais facilmente a sociedade às substâncias, porquanto comércios, por menores que sejam, são locais de fluxo constante de pessoas
;
II. Antecedentes criminais em nada prejudicam o réu, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (ID. 83591221); III. conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada normal, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; IV. no que toca à personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição (STJ, HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo n. 643); V. Motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo; VI.
Circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o que o acusado, camuflava a atividade ilícita com atividade lícita, dificultando, assim, a ação dos órgãos repressivos ao combate de drogas, já que exercia a atividade de comerciante na cidade;
VII. As consequências do crime são normais, eis que a droga foi apreendida, não chegando a ser comercializada; VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA); IX. Natureza da droga e quantidade da droga nada acrescentam.

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais valoradas ao norte, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem agravantes ou atenuantes, ressaltando-se a inaplicabilidade da confissão, por óbice à Súmula 630, do STJ[1]: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019).

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não incide causa de aumento.

Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sua aplicação demanda o preenchimento de 04 (quatro) requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Registre-se que sendo cumulativos os requisitos, na ausência de um deles, não cabe aplicar a redutora de pena.

Registre-se que, em que pese a jurisprudência anterior do Superior Tribunal de Justiça – STJ[2] permitir a utilização de ações penais ou inquéritos em curso para formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, atualmente a Terceira Seção, do STJ, entende que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (REsp 1.977.027-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/08/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1139).

No caso dos autos, o acusado é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que o réu tem ligação profunda com o crime ou integre organização criminosa. Entretanto, pelo depoimento da testemunha DANILO, verifica-se que o acusado vendia drogas na região e era conhecido como “CARECÃO”, demonstrando que não se tratou de mera venda esporádica. Os petrechos apreendidos indicam, igualmente, que o acusado tinha estrutura e orientação para o preparo da droga a fim de que fosse comercializada. Desse modo, percebe-se claramente que o acusado se dedicava à atividade criminosa, uma vez que fazia do tráfico seu meio de vida. Tanto é verdade que a camuflava com a venda de outros produtos, como forma de ludibriar a atividade policial.

Assim, com base nessa fundamentação, resta evidente que o acusado não faz jus a causa de diminuição acima aludida, razão pela qual torno a sanção definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A pena de multa ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou o da culpabilidade e circunstância do delito, fixando a pena basilar em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não obstante a culpabilidade esteja fundamentada de acordo com a Súmula nº 17 deste e. TJPA, de igual modo não ocorre em relação às consequências do delito.

Ora,
circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei, no que passo a neutralizá-la.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa (para não incorrer em
reformatio in pejus
), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

In casu
, a utilizada está dentro do direcionamento jurisprudencial descrito acima (1/8), no que a preservo.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, motivo pelo qual deve permanecer em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, objeto recursal, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegia sobre o seguinte fundamento:

No caso dos autos, o acusado é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que o réu tem ligação profunda com o crime ou integre organização criminosa. Entretanto, pelo depoimento da testemunha DANILO, verifica-se que o acusado vendia drogas na região e era conhecido como “CARECÃO”, demonstrando que não se tratou de mera venda esporádica. Os petrechos apreendidos indicam, igualmente, que o acusado tinha estrutura e orientação para o preparo da droga a fim de que fosse comercializada. Desse modo, percebe-se claramente que o acusado se dedicava à atividade criminosa, uma vez que fazia do tráfico seu meio de vida. Tanto é verdade que a camuflava com a venda de outros produtos, como forma de ludibriar a atividade policial.

Não obstante os argumentos da defesa, verifico que está idônea e concreta a fundamentação do juízo
a quo
, sobretudo embasada no auto de exibição – que demonstra apreensão de balança de precisão, dinheiro trocado - e na declaração judicial da testemunha Danilo de que quando queria drogas ia lá com o “Carecão” (réu) comprar (mídia de Num.17930257), demonstrando que o fato não foi isolado.

Verifico que tal corrobora suas declarações extrajudiciais, onde, inclusive afirmou que é acostumado a comprar drogas na casa de “Carecão” (réu), pois ele é traficante conhecido da cidade (Num. 17930189 - Pág. 12).

Nesse contexto, onde ficou evidenciada a habitualidade criminosa, está corretada a negação da benesse.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE. DILIGÊNCIA ACOMPANHADA POR TESTEMUNHA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 245 DO CPP. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 33, §4º, LEI 11343.2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem afastou a nulidade da busca e apreensão e negou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do réu à atividade criminosa.

II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) se o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na residência do recorrente sem a sua presença, mas acompanhado por terceiro, é válido; (ii) se o recorrente preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006

III. Razões de decidir

4. A ausência do acusado, proprietário do imóvel, no momento do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão não macula o procedimento, pois a entrada dos agentes foi acompanhada por uma testemunha, não havendo falar em contrariedade ao artigo 245, §4º do Código de Processo Penal.

5. A dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada por provas nos autos, impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa de diminuição de pena sopesando que as diversas denúncias que apontam o recorrente comanda o tráfico na região, além de outros elementos indicativos de sua habitualidade criminosa, dentre eles o depoimento do usuário abordado.7. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se acolher a tese de que o agente não se dedicava às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, providência inadmissível na via do apelo nobre, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.011.492/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Desse modo, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial
semiaberto
para seu cumprimento, com fulcro no artigo 33, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento ao recurso; reformo, de ofício, a dosimetria basilar do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025